Tribunal: TJBA
Processo: 8003898-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003898-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: N. W. P. C. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

IV

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
TERAPIAS. CUSTEIO
MEDIANTE
REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ASTREINTES
. HONORÁRIOS.
CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

DECISÃO.
REFORMA PARCIAL
.

I – A execução de título judicial deve se ater aos limites da coisa julgada.

II – Evidenciado que a sentença assegurou o custeio do tratamento, mediante reembolso integral das despesas realizadas na hipótese de inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada do plano de saúde, ou limitado às condições contratuais caso haja clínica conveniada apta, a decisão que direciona os exequentes ao pedido de reembolso não ofende a coisa julgada.

III – Caracterizada a preclusão, ante a inércia da parte executada em apresentar impugnação no momento oportuno, é legítima a continuidade da execução com base nos valores apresentados pelos credores.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003898-93.2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram como
Agravan
te
s

N. W. P. C. D. S. e H. W. P. C. D. S.

e como
Agravad
o

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA